Tribunal: TJSP
Processo: 2255233-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255233-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que é paciente SAMUEL
AMBRÓSIO JUSTINO e Impetrante MAICON MARTINS FLORIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255233-66.2020.8.26.0000 -Voto no 28.816
2
VOTO no 28.816
HABEAS CORPUS no 2255233-66.2020.8.26.0000
COMARCA: Aguaí Vara Única
Impetrante: MAICON MARTINS FLORIANO
Paciente:
SAMUEL AMBRÓSIO JUSTINO
Habeas corpus com pedido de liminar Pretensão
de revogação da prisão preventiva
Alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva Deferido ao réu o apelo em liberdade
pelo MM. Juízo a quo
Perda superveniente do
objeto Writ prejudicado.
O Advogado MAICON MARTINS FLORIANO
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor do paciente SAMUEL AMBRÓSIO JUSTINO, alegando a
ocorrência de constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Aguaí/SP, nos autos do processo n.
1500182-85.2020.8.26.0623.
Alega, em síntese, que está preso preventivamente pela
prática, em tese, dos delitos de ameaça em âmbito doméstico e
descumprimento de medida protetiva, mas seria o caso de revogação da
custódia cautelar.
Sustenta, em síntese, estarem ausentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva, além de que a r. decisão que a
decretou carece de fundamentação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255233-66.2020.8.26.0000 -Voto no 28.816
3
Pleiteia, assim, a concessão da ordem, para que seja
expedido contramandado de prisão em favor do paciente.
Subsidiariamente, requer seja aplicada medida cautelar do art. 319 do
Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 35), com a vinda das
informações (fls. 38), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça seja o
presente writ julgado prejudicado (fls. 57/59).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Consultado o andamento da ação penal na origem,
verifica-se que foi deferido ao réu o apelo em liberdade, assim como foi
dado cumprimento ao alvará de soltura.
Assim, inexistindo o constrangimento ilegal apontado,
por superação daquele momento como acima exposto, é de se dar como
prejudicado o pedido, na forma do artigo 659 do Código de Processo
Penal.
Ante o exposto, por meu voto, julgo PREJUDICADO
o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator